Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721935-45.2021.8.07.0003 APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO, LUIZ FLAVIO REZENDE APELADO: LUIZ FLAVIO REZENDE, CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO DESPACHO Ao apelante-autor para que se manifeste sobre eventual preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada de ofício, diante da procedência do pedido, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 9 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora